Tribunal: TJPA
Processo: 0814830-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814830-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HUMBERTO DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Responsabilidade civil por omissão do Poder Público na manutenção de via pública. Inversão do ônus da prova. Rejeição do agravo interno.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil decorrente de acidente causado por buraco não sinalizado em via pública.

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível inverter o ônus da prova em ação de responsabilidade civil movida contra o Estado, atribuindo-lhe o encargo de demonstrar a inexistência de falha na manutenção da via pública, considerando a hipossuficiência do autor e a sua dificuldade de acesso às provas pertinentes.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a distribuição dinâmica do ônus da prova nas hipóteses em que uma das partes possui maior facilidade de acesso aos elementos probatórios, sobretudo em demandas indenizatórias contra o Poder Público.

4. O autor apresenta prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, demonstrando a verossimilhança da alegação, sendo razoável atribuir ao ente público a obrigação de exibir documentos administrativos que atestem a regular manutenção da via no período do acidente.

5. Agravo interno improvido. Mantida a decisão monocrática que determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 37, §6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.921.573/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 23.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/05/2025 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Humberto da Silva Araújo, reformando a decisão de primeiro grau para determinar a inversão do ônus da prova, atribuindo ao ente público a incumbência de demonstrar a inexistência de falhas na manutenção e sinalização da via pública onde ocorreu o acidente objeto da demanda originária.

A razão recursal do agravo interno reside na inconformidade do Estado do Pará com a decisão monocrática que inverteu o ônus da prova, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a inexistência de falhas na manutenção e sinalização da via pública, sob o argumento de que tal inversão impõe ônus excessivo e desproporcional por se tratar de prova negativa, além de alegar que o autor não é hipossuficiente nem apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual requer a reforma da decisão para restabelecer a distribuição estática da prova nos moldes do artigo 373 do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que a inversão do ônus da prova impõe ao Estado o dever de produzir prova negativa, o que considera desarrazoado e desproporcional, além de violar o regime da distribuição estática da prova.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Humberto da Silva Araújo, reformando a decisão de primeiro grau para determinar a inversão do ônus da prova, atribuindo ao ente público a incumbência de demonstrar a inexistência de falhas na manutenção e sinalização da via pública onde ocorreu o acidente objeto da demanda originária.

O caso em análise refere-se a um acidente de trânsito ocorrido em via pública devido à presença de um buraco profundo e não sinalizado, resultando em graves danos físicos ao agravante. Observa-se que o agravante apresentou documentos comprobatórios, tais como fotos do local, boletim de ocorrência e laudos médicos, o que demonstra a plausibilidade de suas alegações. Por outro lado, cabe ao agravado, enquanto responsável pela manutenção da via pública, apresentar informações detalhadas sobre os serviços realizados no local, com vistas a desconstituir a narrativa apresentada.

A controvérsia é juridicamente cabível inverter o ônus da prova em ação de responsabilidade civil por acidente causado por buraco em via pública, atribuindo ao Estado o dever de provar a inexistência de omissão administrativa, com base na hipossuficiência técnica e na dificuldade probatória do autor.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova pode ser determinada quando uma das partes possui maiores condições de acesso aos elementos necessários à elucidação dos fatos, inclusive em ações de responsabilidade civil movidas contra o Poder Público. Nessa linha, destacam-se os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. USO DE FÓRCEPS. LESÕES CAUSADAS NA RECÉM-NASCIDA. CASO EM QUE SE VERIFICA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA NA PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por menor então impúbere em desfavor do Hospital Santa Lúcia e do Município de Belo Horizonte, com o fim de obter reparação pelos danos estéticos e morais que alega ter sofrido em razão de falha médica durante a realização de seu parto. 2. A sentença de piso julgou procedente o pedido, tendo sido reformada pelo Tribunal estadual, que concluiu pela ausência das provas necessárias à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados (moral e estético). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a parte autora deixou de apresentar documento que se encontra em poder do hospital onde ocorreu o nascimento. Contudo, o fato de não ter alegado eventual óbice do nosocômio em fornecer a documentação não afasta a possibilidade de os réus produzirem a aludida prova, sendo certo que possuem maior facilidade não apenas na obtenção e juntada do prontuário médico, mas também na indicação das testemunhas que tenham participado do procedimento hospitalar. 5. Ademais, a configuração do alegado erro médico na condução do parto pode demandar a juntada de documentos outros cuja necessidade pode passar despercebida pela parte autora, que não detém conhecimentos técnicos para aferir a pertinência com os fatos a serem provados. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1921573 MG 2021/0038595-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)”

No caso concreto, o agravado juntou aos autos prova mínima dos fatos alegados, consistentes em boletim de ocorrência, laudos médicos e fotografias do local, demonstrando, em cognição sumária, a verossimilhança da sua narrativa. A determinação para que o Estado comprove a efetiva manutenção da via pública no período do acidente não se mostra desarrazoada, porquanto diz respeito a documentos e registros administrativos que presumivelmente estão sob a guarda do ente público.

Ademais, não se exige que o réu faça prova impossível, mas apenas demonstre, com os meios ordinários de que dispõe, a adoção das medidas regulares de conservação e sinalização da via, o que, se verificado, poderá afastar eventual responsabilidade objetiva.

Por fim, a interposição do presente recurso não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada, o que justifica a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que tenham por objetivo indevido a rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81 e 1.026 do CPC.

É

o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025